Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704546-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEWERSON BATISTA LIMA AGRAVADO: LUCIMAR DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse do agravante no imóvel situado na QNL 12, Bloco D, Ed. Saint Thomas, Apartamento 107, Taguatinga Norte/DF, bem como o pedido alternativo de fixação de aluguéis a serem pagos pela agravada (ex-companheira). O agravante alega, em síntese, que: 1) com a dissolução da união estável, adquiriu, mediante cessão de direitos possessórios, a meação da agravada sobre o imóvel em questão, pagando-lhe R$ 92.500,00; 2) alugou o imóvel à agravada pelo período de 10/09/2013 a 10/01/2015; 3) resolvido o contrato de locação, as partes ajustaram o comodato do imóvel, tendo o agravante ressalvado que, futuramente, quando necessitasse do imóvel, a agravada deveria desocupá-lo sem qualquer contestação; 4) em jan/2019, notificou a agravada sobre a retomada do imóvel para sua moradia, tendo ela se recusado a desocupá-lo; 5) em mar/2019, distribuiu ação de reintegração de posse, que foi convolada em ação de despejo por determinação judicial e extinta pelo Tribunal sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, considerando que seria o caso de reintegração, tendo o processo retornando à estaca zero; 6) a última notificação extrajudicial da agravada para desocupação do imóvel foi por ela recebida em out/2021; 7) ações possessórias de força velha também comportam tutela de urgência. Requer, em antecipação da tutela recursal, o deferimento liminar da reintegração de posse ou, então, a fixação de aluguel de R$ 1.250,00 a ser pago pela agravada. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, tratando-se de ação proposta há mais de ano e dia do esbulho, não cabe o deferimento liminar de reintegração de posse sem a oitiva da parte contrária (CPC/2015 558 562). Já em relação à fixação de aluguéis, não há como arbitrar tal valor sem uma análise mais detida da questão, o que é incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator